Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719411-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER DO CARMO BARLETTA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator